Tribunal: STF
Processo: Rcl 44967
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação na qual se alega descumprimento às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 611.503/SP (Tema 360), do RE 958.252/MG (Tema 725) e da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que, em ação trabalhista, a autora desta reclamação, empresa prestadora de serviços terceirizados, foi condenada ao pagamento de diferenças salariais e demais consectários decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com a empresa tomadora de serviços, sob o fundamento de que, por tratar-se de atividade-fim, referida terceirização era ilícita. A decisão transitou em julgado em 21/06/2019.
    Com o início da fase de cumprimento da sentença, a parte reclamante apresentou exceção de pré-executividade, em que arguiu a inexigibilidade do título executivo, em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958.252/MG (Tema 725) e na ADPF 324/DF , acerca da licitude da terceirização de atividades-fim.
    O juízo reclamado, entretanto, rejeitou as alegações da autora, ao fundamento de que a decisão exequenda, por estar revestida da autoridade da coisa julgada, não poderia ser revista, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Esse é o ato reclamado.
    O empregado autor da ação originária, ora beneficiário, apresentou contestação apoiada, essencialmente, em dois argumentos: a) a modificação do título exequendo afrontaria a coisa julgada e, consequentemente, o princípio da segurança jurídica e b) restou expressamente consignado no acórdão de julgamento da ADPF 324 que a orientação então firmada não importaria em rescisão automática de decisões transitadas em julgado.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à presente reclamação, em manifestação assim sumariada:
    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 
    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes.
    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    3. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual.
    4. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. 
    É o relatório. 
    Tal como assentei na decisão que apreciou o pedido de medida cautelar formulado nestes autos, entendo cabível, preliminarmente, a presente reclamação, por não identificar, no caso em exame, a incidência do obstáculo previsto no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC (“é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”) 
    É que o ato decisório impugnado nesta reclamação – o qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo reclamante nos autos originários – foi produzido em momento posterior à formação da coisa julgada, e, por essa razão, não se encontra abrangido pelo fenômeno processual da preclusão máxima. 
    Essa compreensão tem o apoio de precedente firmado na Primeira Turma desta Suprema Corte (Rcl 38.918-AgR/BA), que também versou sobre a inexigibilidade de título executivo judicial firmado em entendimento contrastante com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 324/DF:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Juízo reclamado apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na                                  ADPF 324 manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado.
    2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio.
    3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    Compreensão semelhante foi externada pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento monocrático da Rcl 42.904/RJ.
    Passo, dessa forma, a apreciar o mérito desta ação reclamatória.
    A questão jurídica posta à apreciação nestes autos diz respeito à oposição entre a eficácia vinculante e, em regra, retroativa dos pronunciamentos desta Casa em matéria de fiscalização abstrata de normas e o princípio constitucional da segurança jurídica, materializado no fenômeno processual da coisa julgada. 
    A solução dada a essa controvérsia influi, de modo determinante, na definição da amplitude da eficácia decorrente dos julgados emanados desta Corte em controle de constitucionalidade, razão pela qual sua discussão mostra-se pertinente em sede de reclamação.
    A tensão entre os primados constitucionais em jogo – segurança jurídica e autoridade dos provimentos judiciais desta Corte em controle de constitucionalidade – foi equacionada pelo legislador infraconstitucional por intermédio das regras processuais dispostas no art. 525, §12 a §15, do CPC, em solução normativa que, à primeira vista, por não se mostrar aberrante ou desproporcional, deve ser prestigiada pelo julgador. 
    Presente esse quadro, a segurança jurídica representada pela coisa julgada deve ceder, em casos pontuais expressamente regulados pela lei processual, em prol da força hierárquica superior das disposições constitucionais, que encontram, como instrumento de realização, justamente os pronunciamentos deste Tribunal Superior em matéria de controle de constitucionalidade.
    Essa Suprema Corte, inclusive, possui entendimento firmado na sistemática da repercussão geral a respeito do assunto, o qual, embora construído à luz dos preceitos do Código revogado de 1973, encontra ressonância no regime processual ora em vigor, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho de sua ementa: 
    “4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado” 
    (RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 09/09/2015).
    Não custa rememorar, ademais, que os dispositivos processuais mencionados tiveram sua constitucionalidade reconhecida no julgamento, com repercussão geral, do RE 611.503/SP, em cujo âmbito firmou-se a seguinte tese:
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (sem grifos no original)
    Sendo essas as premissas de direito, cumpre agora confrontá-las com os fatos narrados nesta ação reclamatória.
    Tal como precedentemente referido, a decisão ora questionada baseia-se na compreensão de que as decisões promanadas desta Corte no âmbito de controle de constitucionalidade não alcançariam situações jurídicas protegidas pelo manto da coisa julgada.
    Essa orientação, contudo, conforme já exposto, contrasta com o arcabouço jurídico-normativo atinente a essa questão, em especial com a norma disposta no art. 525, § 12, do CPC (e reproduzida, na esfera trabalhista, no art. 884, §5º, da CLT) que considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização de normas, na via concentrada ou difusa.
    Ressalto, ademais, que o julgamento conjunto da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (oportunidade em que esta Suprema Corte assentou a licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim) deu-se no dia 30/08/2018, antes, portanto, da formação da coisa julgada nos autos da ação trabalhista de que ora se cuida, a qual, insista-se, ocorreu somente no dia 21/06/2019. Entendo, por isso, preenchida a exigência temporal contida no § 14 do art. 525 da lei adjetiva (“a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”).
    Presente esse contexto, verifico que a decisão reclamada reduziu sensivelmente, e sem apoio na legislação ordinária, o alcance dos paradigmas ora invocados, atinentes à licitude da terceirização de atividade-fim (ADPF 324/DF e RE 958.252/MG), e, a um só tempo, deixou de observar a orientação, também emanada desta Corte, a respeito da constitucionalidade do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC (RE 611.503/SP).
    Nem se diga que essa conclusão seria infirmada pela esclarecimento, feito pela maioria dos Ministros no julgamento da ADPF 324/DF, de que aquele julgado não afetaria automaticamente decisões transitadas em julgado, pois não é disso que se cuida nos presentes autos. 
    Em primeiro lugar, o julgamento da ADPF 324/DF (30/08/2018) ocorreu antes da formação da coisa julgada nos autos originários (21/06/2019), de modo que, naquele momento, sequer se poderia falar em trânsito em julgado. 
    Em segundo lugar, in casu, não houve desconstituição automática da decisão exequenda por ocasião do julgamento da ADPF 324/DF, mas manejo subsequente de instrumento processual admitido pela dogmática processualista e pela jurisprudência dos Tribunais para a veiculação de matérias de ordem pública que dispensam dilação probatória (exceção de pré-executividade), por meio do qual a parte reclamante suscitou, tal como o autoriza o art. 525, § 11, do CPC, a inexigibilidade do título executivo judicial.
    Essa particular e excepcional situação jurídico-processual demandará, para a neutralização da eficácia executiva do ato decisório impugnado, um provimento judicial positivo do Juízo da Execução diante da reunião dos seguintes requisitos concomitantes : a) precedência temporal da decisão do STF em controle de constitucionalidade sobre a formação da coisa julgada do título judicial (de outro lado, caso a orientação do STF seja firmada após a formação da coisa julgada da decisão exequenda, o interessado terá que se valer de uma nova ação judicial para buscar o reconhecimento da inexigibilidade do seu título – a ação rescisória); b) pertinência temática entre o conteúdo do ato decisório exequendo e a declaração de inconstitucionalidade do STF e c) antagonismo ou incompatibilidade entre os provimentos judiciais, em conflito a ser resolvido em favor da orientação do STF.
    Como se vê, não se trata de neutralização, ou mesmo desconstituição automática de julgados em contrariedade com orientações firmadas pelo STF em sede de controle de constitucionalidade. A implementação do art. 525, § 11, do CPC, exigirá, sempre, a intermediação do órgão judiciário competente para processar a execução, a fim de que este, mediante atividade cognitiva, verifique a presença dos elementos previstos no dispositivo processual em comento e, em caso positivo, declare a ineficácia da sentença judicial exequenda.
    Destaco, por fim, que a Segunda Turma desta Corte apreciou, em 22/06/2021, no âmbito da Rcl 41.961-AgR, caso bastante semelhante ao destes autos, firmando, por maioria, compreensão análoga à aqui desenvolvida.
    A diferença relevante é que, naquele caso, cuidava-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 525, §15, do CPC, a qual sofreu, tal como no presente caso, juízo de improcedência por parte do órgão reclamado com fundamento na prevalência da coisa julgada sobre orientações contrárias do STF firmadas em controle de constitucionalidade.
    Nada obstante, penso que o ponto fulcral do entendimento então firmado deve ser aplicado ao caso ora em julgamento, pois consiste na compreensão de que os instrumentos previstos nos parágrafos do art. 525 do CPC traduzem-se em meios destinados ao cumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle de constitucionalidade.
    Dito de outra forma, a inobservância daquelas regras processuais permite que decisões em desconformidade com as orientações desta Corte sejam executadas, em franco desprestígio da autoridade das decisões oriundas deste Tribunal Constitucional.
    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada (julgamento da exceção de pré-executividade no Processo nº 0001110-38.2014.5.06.0006) e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância da orientação firmada na ADPF 324/DF, não podendo a autoridade judiciária reclamada fundar-se no trânsito em julgado da decisão exequenda para indeferir a exceção de pré-executividade da parte reclamante.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator